Tribunal: TJDFT
Processo: 0745356-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745356-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GUEDES DE FARIAS AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 31 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA no exercício do munus de Curadoria Especial em favor de BRUNO GUEDES DE FARIAS, contra a decisão proferida no processo de execução ajuizado por CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 31, que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, de propriedade do devedor. Sem preparo ante a isenção legal. A insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, para apresentar contraminuta, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator